Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714951-61.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ADAILTON GUILHERME FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 32868581) interposta em face da sentença (ID 32868569) prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de ADAILTON GUILHERME FERREIRA. O douto sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC. Após a sentença, sobreveio apelação (ID 32868581), interposta pelo autor. Do exame dos autos, verificou-se que o presente recurso foi interposto desacompanhado de procuração, bem como que a Procuração de 1o Grau ID 32868113- ID de origem 80162331, juntada em 18/12/2020, pela parte autora, ora apelante, expirou sua validade em 13/07/2021, conforme consta à fl. 04, in fine, do referido documento. Por isso, corretamente, intimou-se o recorrente para regularização da representação processual, ante disposição expressa do próprio instrumento quanto à expiração de sua validade, nos termos do art.105, § 4o, do CPC, mas quedou-se inerte, consoante certidão de ID 35419502. Estabelece o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil que, caso descumprida a determinação judicial para regularização processual, o relator não conhecerá do recurso. Nesses termos, não conheço da apelação interposta, com respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador